Tribunal: TJDFT
Processo: 0705838-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHAS MENORES. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AUMENTO. REVELIA. AUSÊNCIA EFEITOS MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação interposta por filhas menores, representadas por sua genitora, contra sentença que fixou alimentos em 60% do salário-mínimo, sendo metade para cada uma.
2.As apelantes pedem a majoração para 70%, sustentando que o genitor demonstrou capacidade ao cumprir regularmente a obrigação provisória de 40% do salário-mínimo.
3.O juízo de origem fixou o valor definitivo observando a revelia do alimentante e a ausência de prova formal de sua renda, estimada em R$ 3.000,00 mensais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos que justifiquem a majoração da pensão alimentícia, à luz do binômio necessidade/possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O dever de sustento decorre do poder familiar e deve observar as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (CF, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.703). 6. A revelia do alimentante não gera presunção absoluta quanto à sua capacidade econômica, pois se trata de direito indisponível . 7. O pagamento regular do valor provisório de 40% do salário-mínimo não demonstra, por si só, aptidão financeira para arcar com percentual superior. 8. O valor fixado em 60% do salário-mínimo atende às necessidades presumidas das menores e respeita a proporcionalidade entre necessidade e possibilidade. 9. Ausentes novos elementos que justifiquem a majoração pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A majoração do valor dos alimentos é inviável quando o montante fixado atende às necessidades do alimentando e observa a capacidade financeira do alimentante. 2. A revelia em ação de alimentos não afasta o dever judicial de verificar o binômio necessidade/-possibilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.699 e 1.703 .Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2044589, 0704111-16.2025.8.07.0009, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 25/09/2025; Acórdão 2050621, 0712270-46.2024.8.07.0020, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 22/10/2025;Acórdão 2032402, 0703392-68.2024.8.07.0009, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 25/08/2025;Acórdão 2055840, 0703036-85.2024.8.07.0005, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 22/10/2025; Acórdão 2045159, 0710859-95.2024.8.07.0010, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2025, publicado no DJe: 08/10/2025.